Tribunal: STF
Processo: RE 1464187
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (doc. 18): 



    “Homicídio privilegiado-qualificado - Crime praticado por agente impelido por motivo de relevante valor moral e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima - Recurso ministerial voltado à anulação do julgamento sob o fundamento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos - Inexistência de elementos razoáveis a lastrear o reconhecimento da figura privilegiada, assim como do afastamento da qualificadora - Decisão dos jurados que não encontra ressonância em razoável vertente probatória - Julgamento anulado no tocante ao réu Paulo Henrique Pena do corréu Alef que não comporta agravamento Recursos desprovidos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.(doc. 25)



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5°, inciso XXXVIII (reconhecimento da instituição do júri), alíneas “a” (princípio da plenitude da defesa) e “c” (princípio da soberania dos veredictos), e 93, inciso IX (necessidade de fundamentação das decisões judiciais)



    Destaca que “não há qualquer óbice ao conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário” aludindo ao Tema de Repercussão Geral nº 1.087, mérito pendente de exame (ARE 1225185, Relator Min. Gilmar Mendes)



    Em juízo de retratação, à luz da tese fixada no Tema 1087 da repercussão geral, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJSP submeteu novamente o processo à análise desta Corte, concluindo inaplicável a referida Tese. (doc. 84).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De fato, o caso dos autos diverge do tema 1087 da Repercussão Geral, ainda com o mérito pendente de exame pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1225185/MG), haja vista que aqui se discute a “possibilidade de o Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo Júri em julgamento interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos”. 



    No presente feito, a discussão limita-se à suposta contrariedade à dispositivos constitucionais atinentes ao Júri, por ter o Tribunal de origem dado provimento à apelação do Ministério Público, com fundamento do art. 593, III, do CPP, para afastar à prática homicídio privilegiado, por motivo de relevante valor moral e configuração da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - tendo implicado condenação à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto -, e submeter o recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Ademais, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Além disso, o Tribunal a quo ao decidir a questão se ateve ao exame da legislação infraconstitucional (Código Penal e de Processo Penal). Portanto, a violação dos dispositivos constitucionais apontados, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Nesse sentido, registre-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 807.745/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/5/14).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EVENTUAL VÍCIO NOS DEBATES OU NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supostos vícios durante os debates no Tribunal do Júri ou na formulação dos quesitos aos jurados constituem matéria infraconstitucional e não implicam ofensa, salvo, se o caso, reflexa, ao princípio da soberania dos veredictos consagrado no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal. O Recurso Extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a depender da prévia análise da legislação infraconstitucional. Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (AI nº 837.155/PR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/5/12).



    Por outro lado, ressalto que entender de forma contrária ao acórdão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tentativa de homicídio duplamente qualificado em concurso de agentes. Tribunal do júri. Condenação. 4. Violação ao art. 93, IX, da CF. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos em razão da suposta ausência de indícios de autoria. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 737.126/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/12/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DA NOVEL EXIGÊNCIA DE CAPÍTULO DESTACADO DE ARGUIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER O VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE, POR IMPLICAR REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A apelação da decisão do Júri comporta especificidades, entre as quais a de que não é, por natureza, ampla, cabendo ao advogado, quando da interposição, o ônus de especificar os fundamentos. Assim, eventual ofensa ao princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri somente adviria de modo indireto, haja vista que o acolhimento da tese de ofensa à Constituição Federal suscitada desaguaria no exame do próprio cabimento da apelação, matéria disciplinada pela legislação ordinária. 2. Princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri. A soberania dos veredictos do Júri ostenta valor meramente relativo. As decisórias do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri não confere a esse órgão especial da Justiça comum o exercício de um poder incontrastável e ilimitado, expondo-se ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. 3. In casu, a decisão proferida pelo Tribunal Estadual foi precedida do exame de todo o conjunto probatório. Desse modo, para dissentir desse entendimento, impõe-se o confronto do veredicto dos jurados com o conjunto probatório, o que não se admite na instância extraordinária, a teor do disposto na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. Agravo regimental no qual se sustenta a pretensão de revolvimento de matéria fático-jurídica e não de reexame do conjunto probatório. Alegação insubsistente. A conclusão do Tribunal de Justiça no sentido de anular a decisão do júri se fez a partir da compreensão de que os elementos de fato, de que se serviram os jurados, cujo veredicto carreou a aplicação do direito, não mantêm relação de pertinência com a prova colhida. 5. Agravo regimental não provido” (RE nº 626.436/RR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/6/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente